Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO (PRETO/ PARDO). PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA NA EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE ABERTURA DO CONTRADITÓRIO E DE AVALIAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o Juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido inicial se preenchida uma das hipóteses previstas no art. 332 do CPC.
2. Havendo necessidade de abertura do contraditório e de avaliação probatória, incabível o julgamento de improcedência liminar dos pedidos iniciais.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a r. sentença recorrida para que seja dado prosseguimento ao feito na origem e determinar, em sede de tutela de urgência, a imediata inclusão do apelante nas vagas destinadas aos candidatos negros (pretos ou pardos) no concurso em exame, na condição sub judice, até o novo julgamento do feito no primeiro grau, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional.